Tribunal: TJMT
Processo: 1007724-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007724-15.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALIANE LUCI DE LIMA MACIEL - CPF: 009.720.421-80 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência, reconhecendo a validade da contratação. Apelação interposta sob o argumento de que o contrato apresentado pela instituição financeira não possui valor probatório, por não conter assinatura manual da parte autora e não estar devidamente comprovada a autenticidade da assinatura digital.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) a suficiência da prova apresentada pela instituição financeira quanto à celebração do contrato; e

(ii) a caracterização de litigância temerária pela autora, em razão da multiplicidade de demandas idênticas ajuizadas contra a mesma instituição financeira e outras entidades.

III.
Razões de decidir

3. Demonstrada a existência de múltiplas ações ajuizadas pela apelante contra a mesma instituição financeira e outras entidades, com idênticos fundamentos e pedidos, configurando abuso do direito de demandar.

4. O ajuizamento de demandas fracionadas prejudica a celeridade processual e onera indevidamente o Judiciário. Conduta que extrapola os limites da boa-fé processual, conforme previsto no art. 5o do CPC e no art. 187 do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça sobre litigância predatória.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A propositura de múltiplas ações idênticas contra a mesma instituição financeira caracteriza abuso do direito de demandar e litigância predatória, ensejando a improcedência do pedido e a responsabilização por eventual má-fé processual.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o e 85, §11; CC, art. 187.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALIANE LUCI DE LIMA MACIEL
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação declaratória de inexistência contrato financeiro, c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais no 1007724-15.2024.8.11.0002
que
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 85, §2o e art. 98, §3o, ambos do CPC.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente recurso (id. 264864296) sustentando, em síntese, que o contrato apresentado pela parte Ré não possui valor probatório. Para tanto, argumenta que
“a ré apresenta apenas um contrato sem a assinatura da parte demandante, apontando a presença de assinatura digital, todavia não apresentou nenhuma comprovação de que a aludida assinatura é da demandante, visto que a mesma não possui certificado digital”
.

Diante desse contexto, requer que
“seja desconsiderado o instrumento contratual juntado aos autos, já que não possui assinatura da parte recorrente e, consequentemente, que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, em razão da não comprovação da existência do Contrato financeiro, visto que, nos termos do Tema no 1.061 do STJ, cabia ao banco recorrido a comprovação da autenticidade da assinatura digital constante no contrato apresentado, visto que não foi reconhecida pela recorrente, e tal comprovação não ocorreu nos autos”
.

A parte Ré apresentou contrarrazões (id. 264864299) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificado que a parte Autora possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 265069253).

Considerando a necessidade de melhor elucidação dos fatos e a fim de garantir uma apreciação mais justa e completa da matéria em exame, especialmente no que tange aos elementos probatórios constantes dos autos,
converti o julgamento da presente apelação em diligência
, para determinar que
a Apelante

promovesse a juntada aos autos da segunda via de seus extratos

bancários
referentes aos períodos indicados nos comprovantes de transferência bancária via TED acostados aos autos pela Apelada no id. 264864273, conforme decisão lançada no id. 265938544.

Por sua vez, a Apelante manifestou nos autos requerendo a juntada de cópia de um extrato bancário ilegível (id. 268299796).

Considerando que a presente ação foi julgada em conjunto com as Ações Declaratórias n.o 1005637-86.2024.8.11.0002, 1007720-75.2024.8.11.0002 e 1007722-45.2024.8.11.0002, cujas Apelações foram distribuídas a esta Relatora, determino que os mencionados autos sejam processados em conjunto.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ALIANE LUCI DE LIMA MACIEL
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação declaratória de inexistência contrato financeiro, c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais no 1007724-15.2024.8.11.0002
que
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 85, §2o e art. 98, §3o, ambos do CPC.

Consta nos autos que, a parte Apelante promoveu em desfavor do banco Apelado a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo empréstimo nunca pretendeu adquirir.

O Juízo
a quo
, em sentença de id. 264871804, julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou demonstrada a contratação nos autos.

Contudo, além deste processo, o ora Apelante ajuizou 03 (três) outras demandas
- Processos
1005637-86.2024.8.11.0002, 1007720-75.2024.8.11.0002 e 1007722-45.2024.8.11.0002 -

contra a mesma instituição financeira, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com a indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada; os quais foram julgados em conjunto, inclusive.

Consigno, ainda, que, em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau constata-se que a Autora/Apelante ajuizou mais ações em face de outras instituições financeiras com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com a indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada. Vejamos:

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que o demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença, contudo, por outros fundamentos.

Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”.
(TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”.
(TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (Destaquei).

Destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO CONTRA A MESMA PARTE - ABUSO DO DIREITO - DEMANDA PREDATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O fatiamento de demandas sobre discussões advindas da mesma relação jurídica ofende ao princípio da boa fé processual e da cooperação, revelando-se acesso abusivo ao Poder Judiciário.

O exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC.

Conclui-se que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado
.- (N.U 1001093-36.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS – LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.
(N.U 1000819-67.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024).

No presente caso, registro ainda, que uma vez intimada para produzir provas a seu favor –
apresentar extratos de conta bancária para refutar a prova de TED produzida pela Apelada
– a Apelante apresentou cópia ilegível de documento.

Diante disso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC; contudo, ressalvada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025